Tribunal: TJPA
Processo: 0805573-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805573-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, WELLINGTON JUNIO BASTOS JATI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO. VERIFICA-SE QUE A IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
JÁ ESTÁ SUPERADA, EIS QUE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR SE REFERE AO PERÍODO DE 90 DIAS, A CONTAR DO DIA 07/02/2024, POSTERIORMENTE PRORROGADO ATÉ O DIA 31/07/2024, O QUAL JÁ TRANSCORREU. PORQUANTO SUPERADO NO TEMPO A PRETENSÃO. RECURSO PREJUDICADO.

.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 26 de agosto a 02 de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que, nos autos do Processo nº. 0011485-76.2020.8.14.0051, concedeu ao apenado WELLINGTON JUNIO BASTOS JATI, ora agravado, o cumprimento de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Em suas razões (ID nº 18866562 – fls. 23/21), a representante do Ministério Público informou que o apenado pugnou pela concessão da prisão domiciliar para tratamento de tuberculose e, mesmo com Laudo Médico atestando que a Casa Penal apresenta condições de garantir o tratamento adequado ao reeducando, o magistrado, sem encaminhar os autos ao Ministério Público, concedeu a prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Requereu, preliminarmente, a nulidade da decisão sem parecer do Ministério Público e, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 18866562 – fls. 23/30), a representante da Defesa do agravado manifestou-se pelo não provimento do agravo em execução.

Em decisão, ID 18866562 – fl. 31, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância (ID 19464320), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução, para reformar a Decisão que concedeu prisão domiciliar ao apenado.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao voto.

VOTO

O conhecimento do Agravo em Execução está prejudicado.

Visa o agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado pelo prazo de 90 (noventa) dias.

No entanto, o prazo originalmente estipulado para o cumprimento da prisão em regime domiciliar, concedida em 07/02/2024, se exauriu. Além disso, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatou-se que, em 09/05/2024, houve prorrogação da prisão domiciliar até 31/07/2024, prazo que também se esgotou, sem que houvesse novo pedido ou decisão.

Assim, tendo se esgotado o prazo estipulado para o cumprimento da prisão em regime domiciliar, julga-se prejudicado o recurso ministerial que buscava a reforma de tal decisão, porquanto superado no tempo a pretensão.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO. VERIFICA-SE QUE A IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
JÁ ESTÁ SUPERADA, EIS QUE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR SE REFERE AO ANO DE 2020, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/04/2022 A 31/05/2020, O QUAL JÁ TRANSCORREU. PORQUANTO SUPERADO NO TEMPO A PRETENSÃO CONFORME CONSTA NO INCIDENTE N.º 9130452 EXTRAÍDO DO PROCESSO (SEEU) 0002243-59.2019.8.14.0009. RECURSO PREJUDICADO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814780-42.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024) (GRIFEI).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

Belém/PA, 02

de setembro

de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024